Tribunal: STF
Processo: RE 508906
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Fundamentação. Deficiência. Súmula 284. Agravo regimental não 
   provido. A decisão agravada invocou e resumiu os fundamentos do 
   entendimento invariável da Corte, cujo teor subsiste invulnerável 
   aos argumentos do recurso, os quais nada acrescentaram à 
   compreensão e ao desate da quaestio iuris.